Tribunal: TJSP
Processo: 1005282-87.2022.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no v. acórdão. Indevido caráter infringente. Decisão logicamente contraposta às teses de defesa – Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 1.022 do CPC – Prequestionamento. Inteligência do disposto no artigo 1.025 do CPC – Rejeição.